Tribunal: TJES
Processo: 5032247-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032247-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MANTOSAMLUZ RINALDI DINIZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. DEFEITO. DEFEITO NA PLACA MÃE CONFIRMADO PELA RÉ. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5032247-72.2023.8.08.0024

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido: MANTOSAMLUZ RINALDI DINIZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. DEFEITO. DEFEITO NA PLACA MÃE CONFIRMADO PELA RÉ. VÍCIO OCULTO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
AFIRMA O REQUERENTE QUE, EM 20/08/2021, ADQUIRIU UM IPHONE 12 MINI 128 GB, NO VALOR DE R$ 5.498,00 SENDO QUE EM 27/05/2023, O “CELULAR DESLIGOU A NOITE E NÃO LIGOU MAIS”, TENDO BUSCADO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA QUE “INFORMOU QUE TENTOU FAZER UM DIAGNÓSTICO POR SISTEMA, MAIS NÃO CONSEGUIRAM LIGAR O APARELHO, ESCLARECENDO QUE DEVERIA SER ALGO NA PLACA “MÃE” DO APARELHO”. EM RAZÃO DA RESPOSTA DA AUTORIZADA, BUSCOU O SUPORTE DA REQUERIDA, SENDO INFORMADO QUE SERIA NECESSÁRIO ABRIR “UMA ORDEM DE SERVIÇO E ENVIAR PELOS CORREIOS PARA A CENTRAL DA APPLE, PREENCHENDO UMA CARTA REMESSA, DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO E FAZER UM CAUÇÃO NO VALOR DE R$ 3.100,00, PARA QUE FOSSE REALIZADA A ANÁLISE”. ADUZ QUE QUESTIONOU SE CASO NÃO CONCORDASSE EM REALIZAR O REPARO, SE O APARELHO E O VALOR SERIAM DEVOLVIDOS, SENDO “INFORMADO QUE SEM A APROVAÇÃO DO SERVIÇO QUE TODO O VALOR E O CELULAR LHE SERIAM DEVOLVIDOS”. AFIRMA QUE REALIZOU A REMESSA DO APARELHO NO DIA 02/06/2023, CONTUDO NO DIA 12/06/2023, RECEBEU E-MAIL INFORMADO QUE O APARELHO JÁ HAVIA SIDO REPARADO, BEM COMO HOUVE O DESCONTO DO VALOR DE R$ 2.666,00, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO PREVIA DO AUTOR SENDO QUE EM NOVO CONTATO COM O SUPORTE DA RÉ VERIFICOU QUE A INFORMAÇÃO PASSADA PELO PRIMEIRO PREPOSTO QUANTO O VALOR DA CAUÇÃO FOI EQUIVOCADO. ADUZ QUE TENTOU UMA SOLUÇÃO JUNTO A REQUERIDA SEM SUCESSO. AFIRMA AINDA QUE O DEFEITO APRESENTADO NO APARELHO ESTAVA RELACIONADO A PLACA MÃE, OU SEJA, SE TRATA DE VÍCIO OCULTO, DE MODO QUE A REPARAÇÃO DO PRODUTO NÃO DEVERIA GERAR CUSTOS PARA O AUTOR. DIANTE DISSO, PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NA REPARAÇÃO DO PRODUTO E DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA EM SUMA, SUSTENTA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU COMETIMENTO DE QUALQUER ILÍCITO, QUE O REQUERENTE FOI DEVIDAMENTE CIENTIFICADO QUANTO AOS TERMOS DO SERVIÇO DE REPAROS, QUE OS VALORES COBRADOS SÃO LEGÍTIMOS. SUSTENTA AINDA QUE O PRODUTO EM QUESTÃO JÁ SE ENCONTRAVA COM A GARANTIA EXPIRADA, “NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM QUALQUER DEVER DE RESTITUIR OU SUBSTITUIR GRATUITAMENTE”.
(3) DISPOSITIVO DA

SENTENÇA
. “Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a pagar a MANTOSAMLUZ RINALDI DINIZ, o valor de: a) R$ 2.666,00 (dois mil cento e sessenta e seis reais), a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da compra em 13/06/2023 (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.
(4).

RECURSO RÉ.
PRELIMINARMENTE:

INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUIZADO ESPECIAL;
CONSUMIDOR JÁ ATENDIDO PELA RÉ. APARELHO DEVIDAMENTE REPARADO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA. TRANSCURSO DO PRAZO DE VIDA ÚTIL DO APARELHO. INFUNDADA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. INFUNDADA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEVIDA CONDENAÇÃO PELA TROCA DO APARELHO, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO AUTORAL NESTE SENTIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA DE PISO POR SEUS TERMOS.
(6). QUESTÃO PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ANTE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS ANEXAS AOS AUTOS PARA O JUSTO DESLINDE DA AÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR. (7).
MÉRITO.
O FEITO COMPORTA JULGAMENTO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, TENDO EM VISTA QUE AS ALEGAÇÕES FORMULADAS E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS PERMITEM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. OPORTUNO LEMBRAR QUE, AO JUIZ, NA QUALIDADE DE DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CUMPRE DETERMINAR AQUELAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO E INDEFERIR AQUELAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS (ARTIGO 370 DO CPC), DE MODO A ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO FEITO (ARTIGO 139, II, DO CPC). TRATA-SE DE AÇÃO RESTITUITÓRIA E INDENIZATÓRIA NA QUAL O REQUERENTE ALEGA TER ADQUIRIDO EM LOJA DA RÉ UM APARELHO TELEFÔNICO O QUAL, APROXIMADAMENTE DOIS ANOS E APÓS A AQUISIÇÃO, APRESENTOU VÍCIO OCULTO E COMEÇOU A DEMONSTRAR PROBLEMAS GRAVES DE FUNCIONAMENTO DA PLACA MÃE. INCONTROVERSA A RELAÇÃO DE CONSUMO E A CONSEQUENTE APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO. NA HIPÓTESE, RESTOU INCONTROVERSO QUE O AUTOR ADQUIRIU O PRODUTO JUNTO À DEMANDADA, MEDIANTE PAGAMENTO DE
R$ 5.498,00
. INCONTROVERSO, TAMBÉM, QUE APÓS O PRODUTO APRESENTAR GRAVE PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DEVIDO A ALUDIDO VÍCIO OCULTO EM MEADOS DE MAIO/2023, O DEMANDANTE PROCUROU RESOLUÇÃO JUNTO À REQUERIDA, OUTROSSIM, RECEBEU COMO RESPOSTA QUE A GARANTIA DO PRODUTO JÁ ESTAVA EXPIRADA, SENDO-LHE INDICADO QUE A EMPRESA PODERIA REALIZAR OS REPAROS, PORÉM, COBRANDO O VALOR DO CONSERTO. É CERTO QUE O APARELHO JÁ ERA UTILIZADO HÁ MAIS DE UM ANO QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO DEFEITO ESTANDO, PORTANTO, FORA DOS PRAZOS DE GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. NO ENTANTO, PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, DEVE SER CONSIDERADA A EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL DO BEM MÓVEL (QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PRAZO DE GARANTIA DO MESMO) QUE APRESENTOU O DEFEITO. EM OUTRAS PALAVRAS, QUANDO O DEFEITO OCORRE ANTES DE PRAZO QUE SE ENTENDE POR MINIMAMENTE RAZOÁVEL PARA A EXPECTATIVA DO USO DO BEM, CUMPRE AOS FORNECEDORES ARCAREM COM OS CUSTOS DO DEFEITO. ASSIM, AINDA QUE EXPIRADAS A GARANTIA LEGAL E CONTRATUAL, PERSISTE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA GARANTIA ATINENTE AO TEMPO DE VIDA ÚTIL DO BEM NA HIPÓTESE DE DEFEITO NÃO APARENTE. O ENTENDIMENTO É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL), QUE IMPÕE AO CONTRATANTE UM DEVER DE OBSERVÁ-LO ANTES, DURANTE E APÓS A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO, EM RESPEITO TANTO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA QUANTO À CONFIANÇA DA PARTE CONTRÁRIA. PORTANTO, EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, PARA O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, COMPETIA-LHE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEFEITO DERIVOU DE MAU USO PELO AUTOR (ARTIGO 12, § 3º, III, DO CDC) HIPÓTESE QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. NO ENTANTO, TAL POSSIBILIDADE FOI AFASTADA, VISTO QUE A PRÓPRIA REQUERIDA ATESTOU QUE TRATAVA-SE DE DEFEITO NA PLACA MÃE DO APARELHO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO MATERIAL DA RÉ, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DO AUTOR, BEM COMO A REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, TAL QUAL ARBITRADA NA MONTA DE 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS). ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO, VISTO QUE DEMONSTRADA A FALHA NO PRODUTO FORNECIDO PELA RÉ O QUE CARACTERIZA A REPARAÇÃO MATERIAL, BEM COMO O ABORRECIMENTO INDENIZÁVEL SUPORTADO PELO AUTOR, CONSIDERANDO SE TRATAR DE DEFEITO QUE IMPOSSIBILITOU INTEGRALMENTE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO (VISTO QUE O MESMO SEQUER LIGAVA).
EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
, TENHO QUE O VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6).

RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
,

(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(8). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)